Tribunal: TJMT
Processo: 1003151-47.2023.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003151-47.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANIZIA JESUS DE SOUZA - CPF: 134.962.278-85 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), SAMUEL OLIVEIRA MACIEL - CPF: 775.386.256-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1003151-47.2023.8.11.0008.

RECORRENTE: ANIZIA JESUS DE SOUZA.

RECORRIDA: BANCO BRADESCO S.A. E PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

DATA DE JULGAMENTO: 24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1) Segundo consta na petição inicial, a reclamante, nos dias 05/05/2023, 06/06/2023 e 07/06/2023, teve valores descontados indevidamente de sua conta bancária,
totalizando o montante de R$ 179,85 (cento e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)
, a título de “PAGTO COBRANCA PSERV”, que afirma não ter solicitado.

2) A sentença id. 209040368 deu
parcial procedência
aos pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré ao pagamento de
R$ 2.000,00, a títulos de danos morais
, incidindo com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

3) Ainda,
declarou a inexistência dos débitos
e condenou os reclamados a
restituição
à reclamante do valor de
R$ 359,70 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), na forma dobrada
, devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, a contar do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação.

4) O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente

da falha na prestação de serviço dos reclamados, na medida em que procederam descontos indevidos de valores na conta bancária da autora.

5) Na situação em exame, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, fixado no
decisum
, deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

6) Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

7) Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024